Tribunal: STF
Processo: HC 191820
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido, mas determinada a reavaliação da prisão pelo Juízo de primeiro grau, conforme a referida Recomendação.